Tribunal: TJMT
Processo: 1022380-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, posteriormente convertida pelo Juízo para Manutenção de Posse no 10041698-87.2020.8.11.0015, ajuizada por DOMINGOS MOCELIN, ora agravado, deferiu a liminar para manter o autor na posse dos imóveis registrados nas matrículas no 56.003 e no 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, denominados Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, todas de mata fechada.
Em suma, aduz a parte embargante, que ao apreciar o pleito liminar na origem, o Juízo singular desprezou os documentos juntados (prova pericial e ata notarial), bem como os próprios depoimentos das testemunhas, os quais comprovam o seu exercício na posse dos bens desde longa data, portanto, a seu ver, tratando-se de posse velha, descabendo, desta forma, liminar possessória nos termos do art. 561, do CPC.
Sustenta adiante que o próprio agravado induz que não possui posse do imóvel por força nova, inclusive sequer comprovou o exercício de posse anterior.
Pondera que a única insinuação da posse do agravado foi alegação ao vento lançada na inaugural sem qualquer documento probante de que “A posse da referida porção de terras foi transmitida por ocasião da celebração do contrato (29/03/2011), de forma mansa e pacífica.”
Afirma ainda que os depoimentos demonstram que o imóvel do agravante é lindeiro ao do agravado, reforçando até pela inexistência de documento na inaugural que este não assinou qualquer carta de confrontação, corroborando a fragilidade do georreferenciamento famigerado ao arrepio da lei no ano de 2013.
Pontua também, que o agravado declarou que a extração irregular de madeira se deu nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, assim, na sua concepção, a posse é velha, descabendo o deferimento de liminar possessória.
No mais, conclui que (ID no 64026951):
"(...) Da leitura dos processos anteriores, fotos e marcos, se viu que o Agravante sempre exerceu a posse da localidade, inclusive exteriorizada a terceiro com indicativos de placas, não passando de falácias as alegações do Agravado.
Ora, o exercício da posse, era e sempre foi do Agravante na localidade, situação de fato devidamente demonstrada pelos documentos anexo, descabendo qualquer apego a domínio, propriedade do Agravado, diante da espécie da ação possessória.
Vejamos que o próprio Agravado induz que não possui a posse, quando indaga que “a posse não se evidencia apenas pelo seu exercício, basta, simplesmente, a mera possibilidade concreta do exercício”. Divergimos, uma vez que a posse é uma situação de fato exteriorizada, sendo que a mera possibilidade de exercício, não gera qualquer proteção possessória, talvez petitória, o que não é o caso dos autos.
Vejamos com o que o Agravado tenta comprovar a sua posse:
“a posse anterior, comprovada pelo domínio, pagamento de tributos, pelo georreferenciamento (confirmação dos vizinhos)”,
Tais documentos são imprestáveis para tanto, (demonstram propriedade), e mostram que foram realizados ao arrepio da lei, quando deparado com a proteção possessória empregada ao Agravante, de forma pretérita por decisões judiciais, inclusive autos de constatação judicial e ATA NOTARIAL com força probante indubitável, art.384, Parágrafo Único, e 405, ambos do CPC.
Ata Notarial trata -se de instrumento público, (com fé pública) , pelo qual o tabelião ou preposto , por solicitação de pessoa interessada e capaz, redige fielmente fatos, coisas, pessoas ou situações para comprovar a sua existência ou o seu estado, que assim foram verificados anteriormente por seus próprios sentidos (...)".
E continua:
(...)ATA NOTARIAL realizada a DOIS MESES ATRÁS comprova a persecução da posse do Agravante desde antes 2014 (decisões judiciais em processos), até os dias atuais, demonstrando a fragilidade da decisão guerreada.
Tudo vem a contrapor os documentos de propriedade que não comprovam posse, utilizados pelo Agravado e apoiado pelo juízo para o deferimento da liminar, tais como, Contrato de Compra e Venda datado de 2011, Georreferenciamento 2013, esse último sem assinatura do Agravante que pelos depoimentos e demais provas, CONFESSO ser vizinho.
Os documentos ambientais do Agravado são mais antigos ainda (LAU – 2009), sendo o CAR documento Auto Declaratório, sem característica que comprovação possessória.
Neste sentido, torna -se evidente que na localidade tenha PLACAS INDICATIVAS do Agravante, número de telefone e nome da FAZENDA NASCENTE, uma vez que a localidade é de sua ocupação a tempo pretérito desde 2004 até 2020 conforme comprovou ATA NOTARIAL (...)"
A liminar de efeito suspensivo foi concedida no ID no 65715473.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 68886975, oportunidade em que a parte agravada sustentou que inexiste periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como demonstrou preocupação com o meio ambiente e com a reserva legal, além de defender a decisão singular.
Adiante, afirma que embora tenham ocorridos no passado atos clandestinos em anos pretéritos, conforme declarados pelas testemunhas e pelos documentos colacionados aos autos, o modus operandi do agravado é inconteste e sorrateiro, uma vez que os invasores dificilmente eram encontrados na área, tão somente, vestígios de entrada e saída de caminhões, árvores cortadas e as placas com o nome e telefone do réu.
Por derradeiro, informa que as invasões cessavam e retornavam a cada ano, sempre às escondidas, procurando ocultar os vestígios, de modo a escapa das vistas do autor.
É o relatório.
Decido.
De início, para melhor compreensão transcrevo fragmento da decisão recorrida e a liminar recursal por mim proferida:
DECISÃO RECORRIDA
“(...) Vistos etc. Ação de reintegração de posse, com pedido liminar de tutela de urgência, aviada por Domingos Mocelin em face de Carlos Roberto dos Santos, ambos qualificados. Alegado ter a posse dos imóveis rurais registrados sob as matrículas n.o 56.003 e n.° 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, denominadas Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, situadas no município de Santa Carmem/MT. Áreas adquiridas conforme instrumento particular de promessa de venda e compra do imóvel rural de ID no 31133809. Posse direta desde 2011, quando a adquiriu, somada à do anterior João Rebelatto desde 2003. Posse exercida de forma mansa e pacífica. Descreveu o imóvel, a dizer que os limites estão reconhecidos pelos vizinhos por conta do georreferenciamento realizado, destacada área de reserva legal, que é a invadida. Aduzido que ainda no ano de 2016 notou invasão pelo requerido, através de picadas no meio da mata, bem como extração de madeiras e rastros de maquinários utilizados para exploração, a envolver crimes ambientais e furto. Porém a invasão foi abandonada. Não denunciou os fatos por receio de represálias. Nos anos seguintes notou a continuidade dos malfazejos, de esbulhar a área de forma sorrateira. Então em recente desvatação ocorrida em outubro/novembro de 2019, por ser imóvel de reserva legal, notificou os fatos à polícia e promoveu a ação, em vista dos desmates, extração irregular de madeira e furtos ocorridos nos anos de 2016 a 2020, intensificados em março de 2020, conforme fotografias e coordenadas geográficas. (...) Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos anos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificados em março de 2020. E trouxe documentos desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha. Porém tais indicativos de contemporaneidade, possivelmente cindidos de anos anteriores para os atos recentes, ponderável reconhecer a ação como de força nova, a teor do art. 558 do CPC. Reza o art.1210 do CC Que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse, acaso de turbado, restituído, acaso esbulhado, e segurado na hipótese de violência iminente, havendo justo receio de ser molestado. Isso sem desprezo do desforço imediato, que nitidamente ele na exercitou, conforme § 1o do citado dispositivo legal. Esse direito previsto na lei material está instrumentalizado no artigo 561 do CPC, seus precedentes, desde que provado sua posse e o esbulho ou turbação, demonstrada a data de um ou outro, com a perda da posse, buscando reintegração, ou turbada, a pretende sua manutenção, com a continuidade da posse. Neste aspecto, mesmo já adiantado argumento defensivo em petição agregada, não ainda sua defesa completa em contestação que lhe faculta oportunamente, é possível a observância dos requisitos citados. Realmente o contrato de compromisso de compra e venda do imóvel em 2011, que adviria desde 2003, adquirido de João Rebelatto. Posse dita mansa e pacífica, molestada e não perdida, conforme defendido pelo autor. Daí porque a manutenção de posse e não reintegração de posse, pois, apesar de placa do requerido na área, não significa que o autor tenha sido efetivamente tolhido de exercitar da posse da área, por ele dita e comprovada ser de reserva legal, cujo ônus, atos de turbação, não lhe retira o dever e nem a responsabilidade (...). A turbação restou configurada pelas confirmadas fotografias, boletim de ocorrência, com sinais característicos de incursões na área de reserva florestal, legal, conforme documentação inclusa, a demonstrarem corte seletivo de árvores evidenciado em troncos de dimensões expressivas e que em regra são próprias de exploração de madeira (...) Fotografias tiradas em março de 2020, reforçando a constatação de que se trata de turbações de menos de ano e dia, com estreita sintonia daquilo registrado no boletim de ocorrência policial. Mesmo unilateral, o boletim de ocorrência policial não está divorciado do plexo probatório inicial até então coligido, tendo inclusive nas placas de identificação colocadas pelo réu a sua potencial legitimidade para responder pelos atos evidenciados. Placas com seu nome e de sua fazenda. O que foi ressaltado por duas testemunhas. Turbação patenteada, assim como a data dela (...) DEFIRO o pleito liminar para manter o autor na posse do imóvel, inibido o réu de praticar qualquer ato de ameaça ou violência, turbação ou esbulho, respectivos, respeitada a posse do autor sobre os imóveis rurais, registrados nas matrículas sob n.o 56.003 e n.° 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, denominadas Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, até ulterior deliberação do juízo. Expeça-se mandado de manutenção de posse. (...)” – ID no 64026970. Grifei.
DA LIMINAR RECURSAL:
"(...) Isto porque, a priori, a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que há fortes indícios que se trata de posse velha, inclusive as próprias testemunhas arroladas pelo agravado, inquiridas em audiência de justificação prévia, confirmaram o exercício da posse do agravante desde o ano de 2016.
Aliás, pela decisão recorrida, o próprio Juiz singular deixa dúvidas quanto a turbação e esbulho, ao declarar “Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos autos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificando em março de 2020. E trouxe documento desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha”, o que por si só macula a liminar possessória (...)" - ID no 65059468.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidadaneste Tribunal, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".
Todavia, para obter a proteção possessória deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15 (antigo 927 do CPC?73), que dispõe:
" Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."
Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil , volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:
"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 do lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."
Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:
“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).
Ainda, segundo a doutrina de Alexandre de Paula, em sua obra “O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869:
" A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela.”
Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)
Como se vê, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a perda da posse.
No caso em tela, da simples leitura da decisão recorrida, deixa mais dúvida do que certeza que neste início da ação possessória autor/agravado tenha comprovado todos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, principalmente, a data da turbação, o que pode ocorrer com a melhor instrução do processo.
Aliás, pela decisão recorrida o esbulho ou turbação iniciou-se em 2016 e se perpetuaram nos anos seguintes, conforme já aludido na liminar recursal, portanto, tratando de posse velha. Confira os seguintes trecho da decisão recorrida:
(...) Aduzido que ainda no ano de 2016 notou invasão pelo requerido, através de picadas no meio da mata, bem como extração de madeiras e rastros de maquinários utilizados para exploração, a envolver crimes ambientais e furto. Porém a invasão foi abandonada. Não denunciou os fatos por receio de represálias. Nos anos seguintes notou a continuidade dos malfazejos, de esbulhar a área de forma sorrateira. Então em recente desvatação ocorrida em outubro/novembro de 2019, por ser imóvel de reserva legal, notificou os fatos à polícia e promoveu a ação, em vista dos desmates, extração irregular de madeira e furtos ocorridos nos anos de 2016 a 2020, intensificados em março de 2020, conforme fotografias e coordenadas geográficas (...)”. Grifei.
Desta forma, havendo dúvida quanto aos requisitos do artigo 561 do CPC/15, a liminar possessória concedida na origem deve ser reformada.
Nessa esteira, o ensinamento do Professor HUMBERTO THEODORO JUNIOR in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).
" Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."
Patente, portanto, que o ônus da prova incumbe a quem alega. Nesse diapasão, cumpre ratificar que compete ao autor agravado, em consonância com o artigo supramencionado, provar a posse, turbação praticado pelo réu, o que não ocorreu até o momento.
Ainda sobre o tema, confira os seguintes arrestos deste TJMT, inclusive da 1a Câmara:
"APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - POSSE - ESBULHO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 1- Quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria (CPC, art. 927), incumbindo-lhe o ônus da prova (CPC, art. 333, I) e, sem a comprovação desses requisitos, não pode a ação de reintegração de posse vingar. 2- Ausente a prova da posse, bem como do esbulho praticado pelo réu, não há como deferir o pedido de reintegração de posse." (TJMG - 0229479-58.2011.8.13.0672 (1) - Relator(a): Des.(a) MOTA E SILVA - Data de Julgamento: 10/06/2014 - Data da publicação: 13/06/2014 )
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REQUISITOS DO ARTIGO 927 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES DA DEMANDA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 927 e seus incisos, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa. Não sendo comprovada nos autos a posse exercida pelos autores da demanda e o alegado esbulho possessório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial." (TJMT - RAC no. 61634/2012 - 2a Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/03/2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUTO DE CONSTATAÇÃO – POSSE VELHA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A posse exercida pelos agravados é exercida há mais de 8 (oito) anos, o que afasta de pronto, o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.” (TJMT - N.U 1000701-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DO REQUERIDO EXERCIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS – PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto." (TJMT N.U 1019269-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA – JUSTA POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse. 2. Para a obtenção de tutela liminar preventiva da posse (CPC, art. 567), aquele que tenha justo receio de ser molestado na posse deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel, a origem/motivação concreta do fundado receio de ameaça à posse, e a data do início/ocorrência da ameaça (CPC, arts. 561 c/c 568).” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2019)
"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PARCIAL DEFERIMENTO DE LIMINAR – JUSTA POSSE E ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300, 561 E 567, DO CPC/15 – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300, 561 e 567, todos do CPC/15 para a concessão da liminar pleiteada pelo requerente na Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse, mister reformar a decisão singular, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal com a oitiva da parte adversa e apreciação pelo julgador condutor do processo dos inúmeros documentos juntados com a contestação.-" (TJMT N.U 1018307-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)
"AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA SUSPENDER A REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA LIMINARMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO– RECURSO DESPROVIDO. No caso em que o imediato prosseguimento da reintegração de posse deferida em primeira instância se mostra imprudente, A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEVE SER DEFERIDA, de modo que o quadro fático permaneça inalterado até o julgamento do mérito do recurso. (TJ-MT - AGR: 10046084620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2020)
Se não bastasse, por ora, o exercício da posse e o tempo milita em favor do agravante, exposto em vários documentos, apoiados inclusive em decisão judicial levada a efeito pelos oficiais de justiça na referida porção, dizendo em suma que entregaram a posse na localidade, fruto de outros processos, em favor do agravante a tempo pretérito.
De mais a mais, a Ata Notarial realizada antes da liminar deferida na Comarca, comprova que não se trata de ação de manutenção de posse, mais de reintegração de posse, reafirmando o exercício de posse do Agravante até o manejo da ação.
Em contrapartida todos os documentos juntados pelo Agravado não comprovam sua posse sobre o bem, ainda mais para o rito liminar, pelo contrário, aqueles utilizados em sua defesa como transferência de posse são datados a mais de ano e dia.
Assim sendo não preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, é de rigor a reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão que deferiu a liminar possessória, mantendo-se a posse do imóvel objeto da lide ao réu, ora agravante.
P. I. C.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Relator